Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031758-96.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR - CPF: 870.606.556-20 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES - JULGADA IMPROCEDENTE MANTIDA EM SEGUNDO GRAU – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade, que manteve a improcedência da ação de cobrança promovida pelo reclamante, Delegado de Polícia, que pugna pelo recebimento de horas extras e plantão de sobreaviso, ao argumento que não teve justa contraprestação. Assevera, que comprova mediante documentos demonstrando assinatura de flagrantes e outras diligências, consecutivamente sem folgas compensatórias no período discutido.

Manifestação do MP pela não intervenção.

Contrarrazões pelo desacolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito,
os rejeito
.

Insurge o embargante/autor contra a decisão que manteve a improcedência dos pedidos da inicial.

A fundamentação do voto para o afastamento é de que:

“a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 37. Além disso, importa registrar que a Súmula Vinculante no 37 do STF dispõe que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Não há prova de que o autor estava lotado para cumprimento de jornada de 40h, conforme assevera na exordial, mas sim em regime especial, cabendo a devida compensação por folgas, e como bem salientou o juízo de primeiro grau, “os Decretos Estadual no 322/2003 e no 675/2016 proíbem a realização de hora extraordinária no âmbito do Estado de Mato Grosso. Importante ressaltar que os superiores hierárquicos não podem determinar a realização de hora extra sem previsão orçamentária e autorização prévia da SEPLAN (Secretaria de Estado de Planejamento), SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda) e do Governador. Sendo assim, verifica-se que não há previsão legal para pagamento de jornada extraordinária.”.

O art. 4o do Decreto-Lei no 8.269/2006, ainda dispõe que o servidor público que prestar serviços além da jornada estabelecida, as horas trabalhadas a mais deverão ser registradas em planilha de “banco de horas” administrada pela unidade setorial de gestão de pessoas e posteriormente compensadas, o que não ocorreu no caso concreto, pois o reclamante sequer juntou tais documentos a fim de desconstituir a jornada especial, nem mesmo seus holerites a fim de demonstrar que não foram regularmente adimplidas eventuais horas não abonadas em folgas, uma vez que os autos de prisão e provas juntados pelo reclamante na exordial apenas demonstram efetivo regime de plantão, de modo que não há como reconhecer a pretensão inicial.”

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), conheço dos embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que o reclamante aduz que
“é Delegado de Polícia e desempenhava suas funções na Delegacia de Poconé do período de 2015 a 2018, assevera que por ser o único titular da circunscrição, trabalhou em regime de sobreaviso e serviço extraordinário entre julho/2017 e 17/08/2018. Afirma que laborava de “segunda à sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h; além de regime de sobreaviso de segunda à sexta-feira das 12:00h às 14:00h e das 18:00h às 08:00h, também aos sábados, domingos e feriados (das 08:00h às 08:00h do dia seguinte), e muitas vezes se deslocava efetivamente até a delegacia para realizar serviço extraordinário (lavratura de flagrantes e oitivas), sem que houvesse qualquer tipo de vantagem quanto as horas extraordinárias que laborava.”. Contudo sem provas da pactuação de jornada fixa de 40h.

Argumenta que as provas juntadas na inicial comprovam que faz jus a jornada extraordinária, pois se havia lavrado auto de prisão em uma madrugada, deveria estar na manhã seguinte em gozo de folga o que não foi a realidade vivida. Contudo, não traz qualquer prova de que houve outra previsão de jornada, e cediço que a ausência de previsão diversa impede a criação de reparação remuneratória sem previsão legal para o cargo.

Conforme jurisprudência, não apenas do Mato Grosso mas de outros tribunais:

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO.

REGIME DE PLANTÃO. 24X48HORAS. JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA. VERBA INDEVIDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

O servidor público que realiza atividade de natureza especial pode estar submisso à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada laboral esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de horas, a título de folga, é circunstância que encontra respaldo na Constituição Federal, por isso, é indevido o pagamento excedente a título de horas extras, tendo em vista que o exercício de suas atividades em regime de plantão que agrega uma compensação natural das horas trabalhadas, onde o servidor trabalha 24h e, após, folga pelo dobro do período (48h).

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

“Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus” ( AgInt no REsp 1.663.981/RJ, De minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2019)

(N.U 0009584-39.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS AOS MEMBROS DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLICIA CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREFACIAL SUSCITADA PELO AUTOR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES QUANDO, POR OUTROS MEIOS QUE LHES SIRVAM DE CONVICÇÃO, TENHA ENCONTRADO MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA PARA DIRIMIR O LITÍGIO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o, DA LEI 7.870/2014. IMPOSSIBILIDADE. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA QUE É REMUNERADA POR MEIO DE SUBSÍDIO. INCOMPATÍVEL A REMUNERAÇÃO DE SUBSÍDIO COM VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL, TAIS COMO HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE DECESSO SALARIAL E INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE (Apelação Cível No 202100803566 No único: 0042953-76.2018.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 31/05/2022)

(TJ-SE - AC: 00429537620188250001, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 31/05/2022, 2a CÂMARA CÍVEL)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. LEI 4.878/65. REGIME JURÍDICO POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DA LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. HORÁRIO NOTURNO. PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO E DE HORAS EXTRAS, SUBSIDIO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE REMUNERAÇÃO AOS POLICIAIS QUE LABORAM EM JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA. BANCO DE HORAS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A previsão constitucional de limitação da jornada de trabalhado, com o pagamento adicional para as horas extras, não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor, como é o caso dos Policiais Civis do DF. 2. O pedido de adicional noturno encontra óbice no comando da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual destaca que ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. A Constituição Federal, em seu art. 144, § 9o, IV, estabelece que a remuneração dos servidores policiais deve ser fixada na forma do § 4o do art. 39 da CF, ou seja, sob a forma de subsídio. Em atenção à referida norma, foi editada a Lei Federal no 11.361/06, fixando o subsídio dos cargos das carreiras de delegado de polícia e de polícia civil do Distrito Federal. 4. A forma de controle de jornada é providência estritamente vinculada ao mérito administrativo, não incumbindo ao poder judiciário o estabelecimento unilateral e desconectado da realidade de cada instituição. 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07102413920188070018 DF 0710241-39.2018.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/07/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O que já havia sido aclarado na decisão de primeiro e segundo grau.

Desse modo, resta evidente que na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão e obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios e, no mérito
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024